Tribunal: TCU
Processo: 021.804/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Angela Maria Teodora da Silva contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 5502/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão, conquanto, ordene o seu registro, excepcionalmente; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da parcela de VPNI ter sido considerada ilegal, a rubrica "116034-VANT. PES. (INC.FC 04) LEI 9527/97 (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) " poderá subsistir por ter sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.